Tribunal: TJPA
Processo: 0015295-18.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO. SENTENÃA CONDENATÃRIA. APROPRIAÃÃO INDÃBITA. ART. 168, Â§1Âº, III DO CPB. APELAÃÃO PENAL. APROPRIAÃÃO INDÃBITA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. JUÃZO INCOMPETENTE. REJEIÃÃO. COMPETÃNCIA DO LOCAL EM QUE SE AUFERIU A VANTAGEM INDEVIDA: LOCAL DA CONTA PARA A QUAL FOI TRANSFERIDO O DINHEIRO. Segundo o STJ nos crimes que envolvem transferÃªncias bancÃ¡rias o juÃzo competente Ã© aquele onde se situa a agÃªncia bancÃ¡ria destinatÃ¡ria. 2. MÃRITO. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONSTANTES NOS AUTOS. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA JÃ FIXADA EM SEU PATAMAR MÃNIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_______________________
PROCESSO Nº 0015295-18.2016.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM - 5ª VARA CRIMINAL
APELANTE: JOSAIAS ALVES JAQUES
ADVOGADO (A): MARCELO FERREIRA E SILVAN (OAB/PA Nº 9.047)
APELADO:

JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, §1º, III DO CPB. APELAÇÃO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. JUÍZO INCOMPETENTE. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DO LOCAL EM QUE SE AUFERIU A VANTAGEM INDEVIDA:

LOCAL DA CONTA PARA A QUAL FOI TRANSFERIDO O DINHEIRO
. Segundo o STJ nos crimes que envolvem transferências bancárias o juízo competente é aquele onde se situa a agência bancária destinatária.
2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONSTANTES NOS AUTOS. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA JÁ FIXADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em favor de Josaias Alves Jaques, por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. sentença prolatada às fls. 121/125, pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 dias multa
em regime
aberto,
a qual foi substituída em uma pena restritiva de direito, pela prática do crime capitulado no artigo 168, §1º, inciso III

do Código Penal (Apropriação indébita).

Narra a inicial acusatória, em meados do ano de 2014, a vítima contratou os serviços do denunciado para renovação de sua CNH, pelo valor total de R$2.030,00 (dois mil e trinta reais). Passado o tempo, o réu não realizou o serviço acordado, ou seja, descumpriu sua obrigação contratual, e somente após intervenção da filha da vítima, advogada, devolveu o valor de R$300,00 (trezentos reais) apenas.

A denúncia foi recebida em 09/08/2016 (fls. 61/62).

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual à fl.114.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso, às fls. 132/148, pleiteando preliminarmente a declaração de incompetência jurisdicional da 5ª Vara Criminal para processar e julgar o feito. No mérito, requer a absolvição do réu, nos termos do art. 386, incisos III ou VII do Código de Processo Penal ou subsidiariamente a redução da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, às fls. 149/152, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do apelo, requerendo a manutenção da sentença monocrática em todos os seus termos.

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer, às fls. 157/165, da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Revisão cumprida.
V O T O

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pela
Defesa
.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Segundo o apelante
, o juízo competente para processar e julgar o feito é o Juízo da Comarca de Ananindeua, onde possui residência e não o Juízo da Comarca de Belém, pois não sendo conhecido o local da infração, a competência será regulada pelo domicílio ou residência do réu.

No entanto, a pretensão deduzida pelo recorrente, não merece ser acolhida, pois verifica-se que consolidou-se o entendimento de que nos crimes que envolvem transações bancárias o juízo competente é aquele onde se situa a agência bancária destinatária, que no caso em comento foi a Agência 487, conta corrente 00025093607, do Banco Bradesco, de titularidade do apelante, localizada no Município de Belém; conforme comprovante às fls. 12/13.
Nesse sentido é a recente
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. ESTELIONATO. DEPÓSITO EM DINHEIRO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES, PELA VÍTIMA, PARA CONTA CORRENTE DO SUPOSTO ESTELIONATÁRIO, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL QUE JAMAIS VEIO A SER
ENTREGUE. COMPETÊNCIA DO LOCAL EM QUE SE AUFERIU A VANTAGEM INDEVIDA:

LOCAL DA CONTA PARA A QUAL FOI TRANSFERIDO O DINHEIRO
. 1. Nos termos do art. 70 do CPP, a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumou a infração e o estelionato, crime tipificado no art. 171 do CP, consuma-se no local e momento em que é auferida a vantagem ilícita. De se lembrar que o prejuízo alheio, apesar de fazer parte do tipo penal, está relacionado à consequência do crime de estelionato e não à conduta propriamente. De fato, o núcleo do tipo penal é obter vantagem ilícita, razão pela qual a consumação se dá no momento em que os valores entram na esfera de disponibilidade do autor do crime, o que somente ocorre quando o dinheiro ingressa efetivamente em sua conta corrente. 2. Há que se diferenciar a situação em que o estelionato ocorre por meio do saque (ou compensação) de cheque clonado, adulterado ou falsificado, da hipótese em que a própria vítima, iludida por um ardil, voluntariamente, efetua depósitos e/ou transferências de valores para a conta corrente de estelionatário. Quando se está diante de estelionato cometido por meio de cheques adulterados ou falsificados, a obtenção da vantagem ilícita ocorre no momento em que o cheque é sacado, pois é nesse momento que o dinheiro sai efetivamente da disponibilidade da entidade financeira sacada para, em seguida, entrar na esfera de disposição do estelionatário. Em tais casos, entende-se que o local da obtenção da vantagem ilícita é aquele em que se situa a agência bancária onde foi sacado o cheque adulterado, seja dizer, onde a vítima possui conta bancária. Já na situação em que a vítima, induzida em erro, se dispõe a efetuar depósitos em dinheiro e/ou transferências bancárias para a conta de terceiro (estelionatário), a obtenção da vantagem ilícita por certo ocorre quando o estelionatário efetivamente se apossa do dinheiro, seja dizer, no momento em que ele é depositado em sua conta. Precedentes: CC 161.881/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019; CC 162.076/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019; CC 114.685/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, julgado em 09/04/2014, DJe 22/04/2014; CC 101.900/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Terceira Seção, julgado em 25/08/2010, DJe 06/09/2010; CC 96.109/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Terceira Seção, julgado em 26/08/2009, DJe 23/09/2009. 3. Tendo a vítima efetuado um depósito em dinheiro e duas transferências bancárias para duas contas correntes vinculadas a agências bancárias situadas na cidade de São Bernardo do Campo/SP, é de se reconhecer a competência do Juízo de Direito de São Bernardo do Campo/SP para conduzir o inquérito policial. 4. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo da 5ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo/SP, o suscitado. (CC 167.025/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 28/08/2019)

Convém destacar, que a incompetência em razão do lugar é relativa, devendo ser demonstrado o real prejuízo pela defesa, no qual não foi apresentado, motivo pelo qual cabe a declaração de qualquer nulidade.

Destarte, inexistente qualquer irregularidade a ser sanada, não há que se falar em anulação do processo.

Preliminar rejeitada.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

Pleiteia a defesa a absolvição do recorrente do art. 386, incisos III ou VII do Código de Processo Penal, alegando atipicidade de sua conduta por ausência de dolo, posto ter cumprido o que fora contratado ou sob o manto da alegação de negativa de autoria (in dubio pro reo). Por ausência de provas de autoria e materialidade delitivas.

Tal arguição não merece prosperar, tendo em vista que foram devidamente comprovadas nos autos, a sua autoria e materialidade delitiva no presente crime de apropriação indébita, e, consequentemente, a adequação típica da conduta no disposto no art. 168, §1º, inciso III, do CPB.

A
materialidade do delito
resta irrefutável por meio por meio do procedimento inquisitorial que segue anexo à denúncia, sobretudo pelo comprovante de depósito e cópia de diálogos mantidos pelo aplicativo com o réu, no qual cobra a prestação do serviço de renovação da CNH e o valor pago, bem como pelos depoimentos colhidos durante toda a instrução probatória.

Quanto a
autoria delitiva

entendo que também restou comprovada por meio dos
depoimentos prestados em juízo
, os quais foram consistentes e harmônicos em apontar que o apelante foi contratado como despachante e recebeu valores via transferência bancária e em espécie, não havendo dúvidas acerca da apropriação indevida da quantia de R$ 1.730,00 (um mil e setecentos e trinta reais). Senão Vejamos:

A vítima
RAIMUNDO PASSOS RODRIGUES
relatou que contratou o réu, o qual é despachante junto ao Detran, para o serviço de renovação de sua CNH e inclusão da categoria motocicleta, entregando ao mesmo o valor de R$2.030,00 (dois mil e trinta reais). Ocorre que o serviço não foi realizado e após vários meses e cobranças, o réu devolveu apenas a quantia de R$300,00 (trezentos reais). Acrescentou que o serviço de licenciamento não foi contratado, que o réu já havia prestado vários serviços para a família da vítima e apenas gostaria de receber seu dinheiro de volta.

A informante
Gisele Mendes Rodrigues
, filha da vítima, esclareceu que o réu recebeu a quantia total de R$2.030,00 reais, sendo R$1.130,00 através de depósito em conta e R$900,00 em espécie e em mãos, para realizar o serviço de renovação de CNH de seu pai e inclusão da categoria moto. Esclareceu que o valor não se destinava a pagar licenciamento, que o réu não prestou o serviço e devolveu apenas o valor de R$300,00, o que levou a depoente a procurar a Delegacia.

O apelante
Josaias Alves

Jaques
relatou que ¿
é despachante credenciado de veículos e que recebeu o valor de R$2.030,00 da vítima para fazer o licenciamento do veículo Saveiro e inclusão de categoria A na sua carteira de habilitação; que pagou R$628,00 do licenciamento e R$500,00 da mudança de categoria; que fez o licenciamento e entregou na mão da Dona Gisele no Detran pois a mesma iria levar para seu pai em Bragança; que ficou com 500 reais para renovação da carteira mas ao fazer a renovação apareceram multas e pontuação e então cobrou mais R$900,00. Alegou que devolveu ao réu 500,00 reais em dois depósitos e que dos R$900, deu entrada no processo de multa e pontuação; que ele sabia disso; que devolveu o dinheiro da habilitação que não pode fazer pois ele não sabia nem dirigir moto; que apenas sabia andar de Bis; que usou os R$900,00 para dar entrada no procedimento de multas e pontuação, que ele tem outros carros no nome dele; que não tem o recibo de pagamento do valor de R$900,00 reais; que o serviço de licenciamento foi contratado em 2014, que o carro dele é final 9; que não fez a inclusão da categoria A pois o mesmo não sabia andar de moto; que por isso devolveu R$500,00 reais; que o licenciamento da Saveiro custou R$628,00 e cobrou R$300,00 pelo seu serviço; que pagou R$600,00 para agilizar o processo e as multas foram retiradas. Que presta serviços ao Seu Raimundo há mais de 15 anos, que nunca ficou com um centavo dele¿.

Diante das provas coletadas no curso da marcha instrutória, sobretudo em face dos depoimentos prestado pela vítima e sua filha o qual merecem destaque em crimes contra o patrimônio, não resta dúvidas que o apelante seja o agente do injusto penal de apropriação indébita em tela.

Assim, conforme arcabouço probatório coligido nos autos, sem maiores esforços interpretativos, vislumbra-se que a conduta do apelante se amolda ao regramento normativo inserto no art. 168, §1º, inciso III do CPB.

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção
:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

I - em depósito necessário;

II - na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial;

III - em razão de ofício, emprego ou profissão.

Restou claro e evidenciado o dolo do apelante de se apropriar, de modo indevido, da quantia em dinheiro da vítima, na qual o contratou para prestar serviços junto ao Detran.

O réu não comprovou a devolução alegada de R$ 500,00 e nem da realização do serviço contratado.

Destaca-se, conforme o exposto na sentença condenatória que o serviço contratado pela vítima foi no ano de 2014 , porém a devolução da quantia de R$ 300,00 ocorreu apenas o ano seguinte, após insistência da filha da vítima.

Destarte, conforme pode-se constar, a alegação da defesa do apelante quanto negativa de autoria merece ser completamente rechaçada, porquanto inconteste a sua autoria e materialidade no crime apurado, ancorada e subsidiada no arcabouço probatório coligido nos autos, pelo que deve ser mantida a sua condenação na sua integralidade.
Corroborando o entendimento acima expresso:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE E EFICAZ PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA - Caracterizado o dolo na conduta de se apoderar indevidamente de bem pertencente a outrem, invertendo o título da posse, com ânimo de dono, de rigor o decreto condenatório. (TJSP - APL 00090548220128260482 SP, 4a Câmara de Direito Criminal, Rei. Willian Campos, Julgado em: 09/09/2014).
APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Devidamente comprovado que o apelante se apropriou de coisa alheia móvel, de que tinha a posse, e, ausentes causas de exclusão de ilicitude ou de isenção de pena, impõe-se a manutenção da sua condenação. (TJ/MG.APR 10049100010963001 MG, 3a Câmara Criminal, Relatora Maria Luíza de Marilac, DJe 30.04.2014) (Grifo nosso)
APELAÇÃO - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade - AUSÊNCIA DE DOLO - Não ocorrência: A prática delitiva e o elemento subjetivo, necessário a consumação do crime, foram cabalmente demonstrados pela prova material e oral colhidas nos autos, sendo certo que a versão apresentada pela defesa não afasta a firme e congruente prova acusatória que aponta, com segurança, sua responsabilidade penal. Recurso não provido. (TJSP - APL 5246520078260579 SP, 15a Câmara de Direito Criminal, DJe 11.01.2013) (Grifo nosso)

Assim, cai por terra as alegações da defesa de que a condenação não possui respaldo legal, já que suficientes provas existem nos autos, como transcritas, produzidas na instrução processual, que sustentam a condenação. Sendo assim, a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus fundamentos.

DOSIMETRIA

O apelante requer a reforma na dosimetria da pena, para que seja redimensionada a pena base para o mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art.
168, § 1º, inciso III
(apropriação indébita)
do Código Penal
a PENA DEFINITIVA DE
01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
E AO PAGAMENTO
DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA,
SOB REGIME INICIAL
ABERTO,
A QUAL FOI SUBSTITUÍDA EM UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO.

Na primeira fase, nota-se às fls. 124 que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias multa, ou seja, em seu patamar mínimo,
não cabendo qualquer análise ou modificação de pena nesta fase.

Na
segunda fase
de aplicação da pena o magistrado não reconheceu causas agravantes ou atenuantes.

O juízo aplicou na
terceira fase
a causa de aumento da pena prevista no artigo 168, §1º, inciso III do Código Penal, vez que crime foi praticado em razão de ofício, emprego ou profissão, no patamar de 1/3 (um terço), tornando-a definitiva
em 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
E AO PAGAMENTO
DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, SOB REGIME ABERTO.

Desta forma, não há qualquer reparo a ser realizado na pena fixada pelo magistrado sentenciante.
CONCLUSÃO

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, conheço do recurso de apelação interposto por
Josaias Alves Jaques,
e lhe nego provimento, nos termos do voto, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.